Tribunal: TJMT
Processo: 1014279-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014279-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MICHELLE REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 998.402.941-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No RECURSO:

1014279-54.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO.

AGRAVADO(S):

MICHELLE REZENDE DE OLIVEIRA E
MUNICÍPIO DE
PRIMAVERA DO LESTE
.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 02/09 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
OFF LABEL
– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS – TEMA 106 DO STJ
– LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO – URGÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – PARECER DESFAVORÁVEL DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

agravo de instrumento, com pedido de antecipa
çã
o dos efeitos da tutela recursal,

interposto pelo

Estado de Mato Grosso contra decis
ã
o proferida pelo MM. Ju
í
zo do Juizado Especial C
í
vel e Criminal de Primavera do Leste-MT que, nos autos da

A
çã
o de Obriga
çã
o de Fazer n
o
1012859-25.2023.8.11.0040, movida por

Michelle Rezende de Oliveira, deferiu o pedido de tutela de urg
ê
ncia para determinar que os reclamados disponibilizem o medicamento Torval CR Valproato de Sódio 500mg e Torval CR Valproato de Sódio 300mg.

O agravante argumenta pela incompetência do juízo, apontando que é válido o recurso de agravo de instrumento, tendo em vista o julgamento do Tema 988/STJ.

Sustenta a ilegitimidade passiva do Estado e a competência da Justiça Federal para julgar o feito, uma vez que se trata de solicitação de medicamento com finalidade diversa da registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Afirma que essa situação se equipara à solicitação de medicamento sem registro, dado que a utilização de um fármaco para finalidade não autorizada pela ANVISA traz os mesmos riscos e implicações legais de um medicamento não registrado, justificando, portanto, a legitimidade da União.

Aponta que os documentos apresentados pela agravada foram insuficientes para comprovação da urgência e imprescindibilidade do pleiteado, não preenchendo os requisitos ao fornecimento dos medicamentos.

Insurge, ainda, a respeito da multa e do

prazo estabelecidos para cumprimento da obrigação, afirmando não ser razoável, dado os desafios enfrentados pela Administração Pública, mencionando a necessidade de licitação, o que demandaria mais de 15 (quinze) dias para ser realizada.

Ao final, pugna pela reforma da decisão singular de primeiro grau
e pela realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD, além da liberação de valores públicos de maneira gradual, bem como pela extensão do prazo para cumprir o procedimento de saúde, propondo um período de 3 meses para licitação ou, no mínimo, 15 dias úteis para contratação direta após a ordem judicial.

A recorrida,
Michelle Rezende de Oliveira
, apresentou suas contrarrazões (id. 220339667), refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O recorrido, município de Primavera do Leste, em contrapartida,
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de parecer (id. 223613695), manifestou pelo parcial provimento do recurso interposto pelo ente estatal.

O Relator originário do presente recurso, Exmo. Des. José Luiz Leite Lindote, ao declarar a incompetência do Eg. Tribunal de Justiça para julgar processos que tramitam junto ao Juizado Especial, declinou a competência do feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 226829182).

Os autos aportaram neste gabinete em 02/08/2024.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Ressalta-se que os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95).

In casu
,
a reclamante, acometida por
RETARDO MENTAL MODERADO - MENÇÃO DE AUSÊNCIA DE OU DE COMPROMETIMENTO MÍNIMO DO COMPORTAMENTO (CID F71)
e estando incapacitada de exercer as atividades diárias, ingressou com ação de obrigação de fazer pleiteando o medicamento
TORVAL CR VALPROATO DE SÓDIO 500MG E TORVAL CR VALPROATO DE SÓDIO 300MG.

O pedido de tutela de urgência foi deferido nos autos originários (id. 155243434), determinando que os reclamados disponibilizassem os medicamentos em favor da reclamante no prazo de 5 dias.

Dessa forma, o agravante pretende desconstituir a sentença proferida pelo Juízo singular, com a pretensão de que seja afastada a obrigação de disponibilizar a medicação pleiteada.

Inicialmente, cumpre mencionar que a alegação de incompetência da Justiça Estadual para julgar o caso em questão não prospera, tendo em vista o julgamento do Tema 793, do STF, que definiu que apenas ações que demandem fornecimento de medicamento
sem registro
na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, as demais são de livre escolha do reclamante, podendo o polo passivo ser composto por qualquer dos entes federativos, isoladamente ou conjuntamente.

No caso em análise, tem-se que o
medicamento pleiteado,
ainda que para uso
off label
, tem registro na Anvisa
, de modo que, em se tratando de responsabilidade solidária dos entes federados, não ajuizada a demanda contra a União e afastada a competência da Justiça Federal,
deve ser declarada a competência do juízo estadual para o julgamento da demanda
.

Ademais, vale ressaltar que o fato de a indicação dos fármacos configurarem uso
off

label
em nada obsta o fornecimento, sendo necessário apenas preencher os requisitos para sua concessão.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO RITUXIMAB INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS.
REGISTRO ANVISA. INCLUSO NO RENAME
. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INDICAÇÃO
OFF LABEL
. REFORMA DA SENTENÇA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O medicamento pretendido é incorporado pelo SUS, bem como, registrado na Anvisa, preenchendo, portanto, os critérios de aferição de legalidade para o fornecimento. 2-
Não se sustenta a negativa de fornecimento apenas pelo fato de o medicamento ser de uso
off

label
, quando se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário
. (N.U 1060385-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)
(grifei).

No caso concreto, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) teve conclusão
não favorável
e entendeu por
não
justificada a alegação de urgência, conforme definição do Conselho Federal de Medicina (CFM), vejamos:

“Tecnologia: VALPROATO DE SÓDIO + ÁCIDO VALPRÓICO Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Este medicamento não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde. No SUS estão disponíveis através do componente básico e especializado de assistência farmacêutica, alternativas de terapêutica farmacológica com medicamentos dos diversos grupos farmacológicos protocolares previstos para o tratamento das morbidades apresentadas pelo paciente/requerente
Não evidenciado nos autos a utilização das opções terapêuticas disponíveis no SUS, ou se refratariedade em relação aos mesmos
. Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
”.

(grifei).

Acerca do tema
, o STJ, por ocasião de julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, Tema 106, Primeira Seção, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, publicado no DJE em 04/05/2018, já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não inseridos na lista fornecida pelo SUS, ocasião em que fixou alguns requisitos, os quais devem ser observados cumulativamente:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Compulsando os autos originários, vê-se que o magistrado singular solicitou complementação da documentação trazida na exordial para que fossem preenchidos os requisitos necessários (id. 121778989 – autos originários) (id. 126099074 – autos originários), sendo deferida, posteriormente, a tutela provisória de urgência pelo Juízo de primeiro grau.

Contudo, o relatório médico apresentado nos autos originários
não
atende o requisito “
i
” contido no Tema 106 do STJ acima mencionado, por não se tratar de um laudo médico fundamentado e circunstanciado.

Partindo de tal quadro fático-normativo, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos acima elencados,
uma vez que
2 (dois) simples relatórios médicos foram os documentos apresentados (ids. 121042459 e 126099074 – autos originários)
na tentativa de demonstrar a necessidade da medicação, não sendo anexados exames e demais documentações que pudessem corroborar com o pleiteado.

Portanto
,
a documentação colacionada aos autos se mostrou
insuficiente
em comprovar a
imprescindibilidade dos medicamentos.

Desse modo, não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança da alternativa ofertada pelo SUS, somada a não comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, a r. sentença deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência, revogando a liminar deferida pelo Juízo de primeiro grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024